Tribunal: TJES
Processo: 5001798-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNEY VITORINO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001798-09.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

EDNEY VITORINO FERREIRA

ADVOGADOS DO RECORRIDO:

BRUNO PEREIRA PORTUGAL - OAB ES13003-A
,

RODRIGO DE MIRANDA SANTOS - OAB ES19405-A

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que não conheceu de Recurso Especial, em razão de intempestividade. O agravante sustenta que a ciência da intimação do acórdão ocorreu em 26/10/2023, com início do prazo recursal em 27/10/2023 e término em 27/11/2023, alegando que o Recurso Especial foi tempestivamente protocolado em 13/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Recurso Especial interposto pelo recorrente é tempestivo, considerando o prazo recursal aplicável; e (II) analisar a adequação da via recursal eleita, diante da inadmissão do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de Agravo Interno para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial configura erro grosseiro, uma vez que o recurso adequado para essa finalidade é o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, conforme entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não é cabível em situações de erro grosseiro. O manejo de recurso manifestamente inadequado implica preclusão, conforme iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O Recurso Especial foi intempestivo, pois interposto fora do prazo de 15 dias úteis, prorrogado para 30 dias úteis, previsto para pessoas jurídicas de direito público, sem comprovação de suspensão ou interrupção do prazo recursal por feriados locais ou atos normativos.

A ausência de comprovação, no momento da interposição, de eventual suspensão de prazos inviabiliza a contagem diferenciada, nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo do art. 1.042 do CPC, sendo incabível o Agravo Interno para essa finalidade.

A interposição de recurso inadequado, configurando erro grosseiro, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A comprovação de suspensão de prazos recursais por feriados locais ou atos normativos deve ocorrer no momento da interposição do recurso, conforme art. 1.003, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 183, 219, 1.003, § 5º e § 6º, 1.021, 1.030, 1.042; Súmula 5/TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.383.131/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001798-09.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

EDNEY VITORINO FERREIRA

ADVOGADOS DO RECORRIDO:

BRUNO PEREIRA PORTUGAL - OAB ES13003-A
,

RODRIGO DE MIRANDA SANTOS - OAB ES19405-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

10077146
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

9025704
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id.
6908799
), porquanto intempestivo.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 24 de outubro de 2023, tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 26 de outubro 2023, o prazo recursal teve início em 27/10/2023 (sexta-feira) e se findou em 27 de novembro de 2023.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001798-09.2023.8.08.0000

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

EDNEY VITORINO FERREIRA

ADVOGADOS DO RECORRIDO:

BRUNO PEREIRA PORTUGAL - OAB ES13003-A
,

RODRIGO DE MIRANDA SANTOS - OAB ES19405-A -

DECISÃO

MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
6908799
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
6376234
) proferido pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum,
à unanimidade, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, reformando a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
para acolher a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva de

EDNEY VITORINO FERREIRA
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPREGADO DA ADMINISTRADORA DA MASSA FALIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO EM NOME DA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução.

2) No caso concreto, o agravante alega, em síntese, que não é o responsável pelos valores objeto da execução, nem mesmo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois não possui nenhum vínculo com a executada Braspérola Indústria e Comércio S/A, tendo apenas e tão somente assinado o termo de confissão de dívida em nome da empresa, na condição de empregado.

3) Os documentos juntados pelo agravante a título de provas pré-constituídas são capazes de comprovar sua ilegitimidade passiva.

4) O fato do excipiente ter assinado, na condição de contador da empresa administradora judicial da massa falida, o Termo de Confissão de Dívida em nome da empresa executada, não autoriza a sua inclusão na condição de devedor/executado.

5) A empresa executada é a responsável pelo pagamento do objeto da execução e seus reflexos, tais como os honorários advocatícios de sucumbência que se discute nos autos.

6) Considerando a resistência ao reconhecimento da ilegitimidade passiva na exceção apresentada pelo agravante atrai para o agravado a incidência do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, conforme previsto no Tema Repetitivo 872 do STJ.

7) Recurso conhecido e provido.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001798-09.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator (a):Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Julgado em 18/10/2023)

Irresignada, a Recorrente aduz, em suma, violação à Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o Recorrido
apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento

(id.
7973293
).

Inicialmente, cumpre ressaltar a possibilidade de interposição do presente Apelo Nobre em face de Acórdão que julga Recurso de Agravo de Instrumento, a teor do que preconiza a
Súmula nº 86, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Destarte, no que diz respeito ao prazo para interposição do Recurso Especial, é cediço que é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, foi expedida Intimação Eletrônica em 24/10/2023 (terça-feira), tendo o Recorrente registrado ciência expressa/automática em 26/10/2023 (quinta-feira - id.
7357946
), tendo o prazo recursal iniciado em 27/10/2023 (sexta-feira) e se findou em 12/12/2023 (terça-feira).

Sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 13/12/2023 (id.
6908799
), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, caput, do CPC.

2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6º, do CPC. Precedente da Corte Especial.

3. A interpretação literal da norma expressa no § 6º do artigo 1.003 do CPC, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal.

4. Excluído o feriado nacional de 12/10 (Nossa Senhora Aparecida), que não necessita de comprovação, o feriado apontado pelos agravantes deveria ter sido comprovado no ato da interposição do recurso por se tratar de feriado local.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual suspensão de prazos.

6. É possível a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, nos casos em que o recurso especial for integralmente não conhecido ou não provido.

7. Agravo interno não provido.

(
STJ
. AgInt no AREsp n. 2.383.131/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbo ad verbum:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso de Agravo Interno, ante a configuração de erro grosseiro em sua interposição.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.